Tribunal: TJDFT
Processo: 0748649-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO DE ASSIS SILVA, em face ao despacho de ID 78150439, que facultou ao agravante regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente sustentou que o despacho teria incorrido em contradição, posto que é beneficiário da gratuidade de justiça e, portanto, estava dispensado do adiantamento das custas processuais. Requereu o “esclarecimento da respeitável decisão interlocutória, requerendo seja sanada a contradição apontada”. Decido. Recurso tempestivo, conheço os aclaratórios. Sem razão o embargante. O agravo de instrumento foi interposto por RICARDO DE ASSIS SILVA e VERONICE VIEIRA SILVA. Em consulta aos autos de origem, constata-se que somente RICARDO é beneficiário da gratuidade, benefício concedido intuito personae e que não se estende à outra recorrente. Desta forma, não há vício a ser sanado, impondo-se a regularização do preparo pela agravante VERONICE, sob pena de não conhecimento do seu agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO PROVIMENTO. Respondidos os aclaratórios, reclassifique-se o feito para “agravo de instrumento”. Aguarde-se o prazo para regularização do preparo e, após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator